Tribunal: TCU
Processo: 007.607/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos iniciais de aposentadoria de Romulo Oliveira Chaia, Roque Pereir e Roseni Monteiro Freitas; 9.2. considerar ILEGAIS e negar o registro dos atos iniciais de aposentadoria de Rosa Machado Inocente e Rosa Maria dos Santos de Albuquerque; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. envie, no prazo de trinta dias, pelo Sistema e-Pessoal, novos atos de concessão de aposentadoria das interessadas, livres das irregularidades detectadas; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.4.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tomaram conhecimento do acórdão.